Tribunal: TJES
Processo: 0005139-37.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005139-37.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEZIR LIRA DA COSTA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

A
C Ó R D Ã O

Ementa
:
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA – GRATIFICAÇÃO CONCEDIDO APÓS DECISÃO COLEGIADA – REFORMA PELO STF – RESP 1401560 – DISTINGUISHING – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
quaestio iuris
a ser decidida por este Órgão Julgador envolve a legalidade dos descontos efetuados nos contracheques da autora, referentes à reposição de valores recebidos indevidamente a título de gratificação de regência de classe, após a reforma de Acórdão proferido em mandado de segurança originário em decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

2.
Não se desconhece que, de fato, o Tribunal da Cidadania assentou a tese de que
“a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários [extensível a outras situações] indevidamente recebidos”
(REsp1401560/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p⁄ Acórdão Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/02/2014 DJe 13/10/2015), atribuindo força vinculante à referida orientação jurisprudencial.

3.
Entretanto, apesar da existência de tal precedente, o caso concreto apresenta peculiaridades que justificam a aplicação da técnica do
distinguishing
. Digo isso, porque diferente da situação enfrentada no referido recurso repetitivo, os valores recebidos pela autora foram percebidos em razão de decisão judicial proferida pelo Tribunal de Justiça deste Estado, em sede de cognição exauriente, posteriormente reformada pelo Supremo Tribunal Federal, quase uma década após o início dos pagamentos da gratificação de regência de classe. Precedente TJES.

4
.
Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença
de fls. 195/200
que, nos autos da “
ação
ordinária
”

ajuizada
em face de

LEZIR LIRA DA COSTA
,
julgou
parcialmente procedente o pedido autoral para
(i)
determinar a suspensão dos descontos realizados sob o título “469 REPOSIÇÃO”; e
(ii)
condenar o IPAJM à restituição dos valores descontados dos proventos da autora, no período de 20/02/2010 até a data em que efetivamente cessados.

Em suas razões recursais
(id. 9519412)
,
a
apelante alega, em síntese, que
os descontos que
a recorrida
vinha sofrendo em seu contracheque
foi decorrente de alteração de decisão judicial, o que é permitido conforme entendimento firmado pelas Cortes Superiores.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso interposto com a manutenção do comando sentencial objurgado (id. 9519413).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/
ES
.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0005139-37.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEZIR LIRA DA COSTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença de fls. 195/200 que, nos autos da “
ação
ordinária
”

ajuizada em face de
LEZIR LIRA DA COSTA
,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para
(i)
determinar a suspensão dos descontos realizados sob o título “469 REPOSIÇÃO”; e
(ii)
condenar o IPAJM à restituição dos valores descontados dos proventos da autora, no período de 20/02/2010 até a data em que efetivamente cessados.

Em suas razões recursais (id. 9519412), a apelante alega, em síntese, que os descontos que a recorrida vinha sofrendo em seu contracheque foi decorrente de alteração de decisão judicial, o que é permitido conforme entendimento firmado pelas Cortes Superiores.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso interposto com a manutenção do comando sentencial objurgado (id. 9519413).

Pois bem. Ao examinar os autos, constato que a autora, servidora pública estadual, foi aposentada voluntariamente do cargo de “Professor P – IV – 9” em 18/09/1985.

Na inicial alega que desde outubro de 2000, vem sofrendo descontos em seus contracheques sob a rubrica “469 REPOSIÇÃO” e, em setembro de 2014, foi informada de que esses descontos referem-se a um débito relacionado a uma gratificação de regência de classe recebida indevidamente.

Afirma que o IPAJM informou que a decisão do Mandado de Segurança nº 100930031040, que havia garantido o pagamento da gratificação de regência de classe de 40% (quarenta por cento), foi reformada pelo Supremo Tribunal Federal, e, em decorrência disso, além da suspensão da gratificação em dezembro de 1993, foi incluído, a partir de outubro de 2000, o débito referente aos valores recebidos indevidamente em sua folha de pagamento.

Assim, a
quaestio iuris
a ser decidida por este Órgão Julgador envolve a legalidade dos descontos efetuados nos contracheques da autora, referentes à reposição de valores recebidos indevidamente a título de gratificação de regência de classe, após a reforma de Acórdão proferido em mandado de segurança originário em decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

Em seu recurso, a autarquia recorrente alega que a autora foi beneficiada por uma decisão judicial provisória, posteriormente revogada, e que, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, os valores recebidos em virtude de decisões judiciais precárias devem ser restituídos ao erário.

Sobre o tema, não se desconhece que, de fato, o Tribunal da Cidadania assentou a tese de que
“a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários [extensível a outras situações] indevidamente recebidos”
(REsp1401560/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p⁄ Acórdão Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/02/2014 DJe 13/10/2015), atribuindo força vinculante à referida orientação jurisprudencial.

Entretanto, apesar da existência de tal precedente, o caso concreto apresenta peculiaridades que justificam a aplicação da técnica do
distinguishing
. Digo isso, porque diferente da situação enfrentada no referido recurso repetitivo, os valores recebidos pela autora foram percebidos em razão de decisão judicial proferida pelo Tribunal de Justiça deste Estado, em sede de cognição exauriente, posteriormente reformada pelo Supremo Tribunal Federal, quase uma década após o início dos pagamentos da gratificação de regência de classe.

A autora, servidora aposentada no cargo de “Professor P – IV – 9”, começou a receber a gratificação de regência de classe por força de decisão judicial de mérito, não de uma tutela provisória. Tal decisão, que lhe foi favorável durante anos, consolidou uma legítima expectativa de que o benefício recebido fosse parte permanente de seu patrimônio jurídico, especialmente considerando sua natureza alimentar.

Em caso semelhante, assim já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR REGÊNCIA DE CLASSE. PERCEPÇÃO EM RAZÃO DE ORDEM JUDICIAL PROVISÓRIA. REFORMA EM INSTÂNCIA SUPERIOR. IRREPETIBILIDADE OU ABATIMENTO. ILEGALIDADE. NATUREZA SALARIAL. BOA-FÉ. recurso desprovido. 1) Passado em julgado o apelo interposto pelo Estado do Espírito Santo e Remessa Necessária, retornou o feito à instância primeva, ocasião em que fora detectado significativo vício procedimental: malgrado constasse no polo passivo da contenda, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM não foi intimado acerca da prolação do édito sentencial, restando cerceado seu direito à interposição de recurso contra aquele pronunciamento. Sanando o equívoco da Serventia, a magistrada a quo determinou que se realizasse a intimação do instituto, bem como que se reabrisse o prazo para oferta de apelo, o qual, uma vez interposto, é analisado neste julgamento. 2) Não se desconhece que, em fevereiro de 2014, o Tribunal da Cidadania de fato assentou a tese de que ¿a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários [extensível a outras situações] indevidamente recebidos¿ (REsp 1401560⁄MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p⁄ Acórdão Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12⁄02⁄2014, DJe 13⁄10⁄2015), atribuindo força vinculante à referida orientação jurisprudencial. A hipótese sub examine, todavia, comporta situação fática substancialmente diversa, justificando – por consectário – a adoção de desfecho distinto daquele que consta do recurso repetitivo (aplicação da técnica do distinguishing). 3) Diferentemente da casuística enfrentada no indigitado REsp (devolução de valores recebidos por força de tutela antecipada revogada), a apelada recebeu gratificação de regência de classe por força de decisão liminar, confirmada em pronunciamento final deste Tribunal de Justiça e reformada tão somente pelo STJ, quase uma década depois, no julgamento do REsp nº 93.550⁄ES. Conclui-se, nessa toada, que a servidora percebeu o referido benefício não por força de decisum antecipatório (precário e essencialmente reversível), mas por pronunciamento firmado em cognição exauriente e de boa-fé, modificado anos mais tarde pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. 4) Em situações como a que se delineia na espécie, em que a reforma do pronunciamento que concedera o benefício é encetada tão somente pelas Instâncias Superiores, o próprio Tribunal da Cidadania reconhece que não é devida a restituição de quantias ao erário, visto que percebidas pelo servidor de boa-fé, com legítima expectativa de que integrassem seu patrimônio jurídico e com caráter alimentar. Como já discorreu a Corte Especial do STJ, em hipóteses tais ¿[...] a ordem de restituição de tudo o que foi recebido, seguida à perda do respectivo benefício, fere a dignidade da pessoa humana e abala a confiança que se espera haver dos jurisdicionados nas decisões judiciais¿ (EREsp 1086154⁄RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 20⁄11⁄2013, DJe 19⁄03⁄2014).5) Ante o exposto, considerando que a situação fática enfrentada na espécie é diversa daquela constante do Recurso Especial repetitivo nº 1.401.560⁄MT, bem como a natureza alimentar dos proventos de aposentadoria e a peculiaridade de ter a servidora recebido a gratificação de regência de classe por quase uma década, com a legítima expectativa de que tal benefício já integrasse seu patrimônio jurídico (circunstância alterada tão somente por força do julgamento do REsp nº 93.550⁄ES), impõe-se o desprovimento do apelo. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 002110013774, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/03/2017, Data da Publicação no Diário: 31/03/2017)

Importa ressaltar que a expectativa da autora, ao longo dos anos em que recebeu a gratificação, era legítima e fundamentada em decisão judicial colegiada, de modo que os descontos realizados a partir de 2000 pelo IPAJM, sob o pretexto de reposição estatutária, se mostram indevidos.

Diante do exposto,

CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
do recurso interposto, nos termos retro.

Julgo prejudicada a remessa necessária.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - dias 04.11.2024 a 08.11.2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Desembargador Julio Cesar Cota de Oliveira, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Cuida-se de
apelaç
ão

voluntária em remessa necessária

por meio da qual pretende,
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
, ver reformada a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da ação ordinária ajuizada por
Lezir Lira da Costa
,
a fim de determinar a suspensão dos descontos realizados a título de reposição e condenar o IPAJM à restituição dos valores descontados indevidamente.

O douto Relator negou provimento ao recurso, sendo acompanhado pela douta Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, entendo por bem acompanhar o entendimento apresentado pelo eminente Relator, máxime por verificar que melhor se coaduna com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sopesadas as circunstâncias do caso concreto.

Segundo se depreende, a partir de outubro de 2000 o apelante passou a efetuar descontos nos vencimentos da servidora aposentada, alusivos à rubrica “469 REPOSIÇÃO”, sob a justificativa de que ela recebera, indevidamente, gratificação de regência de classe, a qual fora suspensa desde 1993.

Segundo consta, pagamento da aludida gratificação se deu em virtude de decisão colegiada proferida por esta Corte de Justiça, nos autos do Mandado de Segurança nº 100930031040, entretanto, referido
decisum
fora reformado pelo Supremo Tribunal Federal.

Como cediço, em recente julgamento de proposta de revisão de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça julgou questão de ordem e reafirmou a tese fixada no
Tema 692
, no sentido de que "
a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago
".

Entretanto, o STJ excepciona o referido entendimento quando os valores são pagos pela Administração em razão de sentença confirmada em segundo grau, falando-se, nesse caso,
em dupla conformidade
, o que gera a estabilização da decisão de primeira instância e cria no vencedor a legítima expectativa de que é titular do direito reconhecido na sentença e confirmado pelo Tribunal de segunda instância.

Ou seja, a orientação firmada pela Primeira Seção no julgamento do REsp 1.401.560/MT (Tema 692),
não se aplica aos casos concretos em que ocorre a dupla conformidade entre a sentença e o acórdão, e o entendimento somente vem a ser modificado em sede de recurso
no
s
Tribunais Superiores
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania e desta Corte de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA, CONFIRMADA EM AMBAS AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, SOMENTE REVOGADA NA INSTÂNCIA ESPECIAL. DUPLA CONFORMIDADE. BOA-FÉ. EXISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. TEMA N. 692/STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada pela União em face de Eurico Duarte Hag Mussi, posteriormente sucedido por seus herdeiros, ora agravados, visando ao recebimento dos valores pagos ao servidor público em razão de tutela provisória deferida em ação judicial, confirmada por ambas as instâncias ordinárias e somente revogada na instância especial. 2. Inaplicabilidade do precedente firmado no Tema n. 692/STJ (REsp n. 1.401.560/MT, relator p/ acórdão Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 13/10/2015), pois ali a controvérsia referente à possibilidade ou não de restituição ao erário de verbas recebidas por força de decisão precária foi examinada a partir de um contexto fático diverso, a saber, em que referido decisório fora confirmado em sentença posteriormente reformada em grau de apelação. Da mesma forma, a questão debatida naquele Tema Repetitivo distingue-se do caso concreto, em virtude de que ele se aplica especificamente às causas relacionadas ao recebimento de valores oriundos do Regime Geral da Previdência Social, eis que a solução da controvérsia ampara-se na interpretação de dispositivos da Lei n. 8.213/1991.3.
Feito este necessário distinguishing, conclui-se que a melhor solução para o caso é aquela adotada no julgamento dos EREsp n. 1.086.154/RS, no sentido de que "A dupla conformidade entre a sentença e o acórdão gera a estabilização da decisão de primeira instância, de sorte que, de um lado, limita a possibilidade de recurso do vencido, tornando estável a relação jurídica submetida a julgamento; e, de outro, cria no vencedor a legítima expectativa de que é titular do direito reconhecido na sentença e confirmado pelo Tribunal de segunda instância" (relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 19/3/2014).
Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.894.742/SC, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/12/2023; AgInt no REsp n. 2.064.485/SP, relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/8/2023;AgInt no REsp n. 1.540.492/RN, relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/6/2017.4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2025463 SP 2022/0284261-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – POSTERIORMENTE DESCONSTITUÍDA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS – NÃO CABIMENTO – PREVALÊNCIA DA ORIENTAÇÃO DO STF – NATUREZA ALIMENTAR – RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Sobre a questão em tela não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema Repetitivo nº 692, firmou o entendimento de que o benefício previdenciário recebido em casos de antecipação de tutela posteriormente revogada, obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos. De igual modo não se olvida, mais recentemente, que a Corte Especial do STJ debruçou-se novamente sobre a matéria em tela e assentou o entendimento de que a orientação firmada pelo Tema 692, citado, não se aplica aos casos concretos em que ocorre a dupla conformidade entre a sentença e o acórdão, e o entendimento somente vem a ser modificado em sede de recurso especial. 2. Tal questão encontra jurisprudência pacificada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que o benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, confirmada ou não, não está sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar. 3. Com efeito, verificando-se que o ora agravado recebeu os valores objeto do cumprimento de sentença e, decorrência de benefício previdenciário, por meio de tutela antecipada confirmada em sentença transitada em julgado e posteriormente desconstituída, com lastro na orientação sufragada pela Corte Suprema, fica reconhecida, no caso, a impossibilidade de devolução dos valores, em razão de seu caráter nitidamente alimentar.
4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5000008-24.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data: 13/Dec/2023)

No caso em apreço, a recorrida logrou êxito nas instâncias ordinárias quanto ao mandado de segurança impetrado com a finalidade de suspensão dos descontos e restituição dos valores indevidamente descontados,
objeto de reforma apenas em sede de Recurso E
xtraordinário
.

Sendo assim, escorreita a sentença ora objurgada, sobretudo considerando o recebimento dos valores, com nítido caráter alimentar, por extenso lapso temporal.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho o voto do eminente Relator para
negar
provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Sessão de 18/11/2024 a 22/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 18/11/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho a Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões